Tribunal: TJBA
Processo: 0548349-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548349-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ILZA CIRQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILLE BATISTA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PROCEDÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ERRO MATERIAL NA DATA DE INÍCIO.
TERMO INICIAL DEMONSTRADO.

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
DECRETO-LEI Nº 911/1969,
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
ILZA CIRQUEIRA SANTOS
contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão movida por
ITAU SEGUROS S/A
, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo em favor da credora fiduciária. A Apelante pleiteou a concessão da gratuidade da justiça,
o
efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, alegou: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) erro material no contrato quanto à data de início (2012), com consequente quitação em janeiro de 2018; c) aplicação da teoria do adimplemento substancial, por ter adimplido 93% do contrato; d) nulidade da notificação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de vício de fundamentação na sentença por não ter enfrentado a tese central da defesa; b) a data de início do contrato de consórcio e a caracterização do inadimplemento; c) a validade da notificação extrajudicial; d) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Deferida a gratuidade da justiça à Apelante, diante da comprovação da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

3.2. A sentença não enfrentou a tese central da defesa relativa à data de início do contrato de consórcio, deixando de resolver o conflito probatório acerca do termo inicial da relação contratual, pilar da argumentação defensiva, configurando vício de fundamentação que acarreta sua nulidade
.

3.3. Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), por se tratar de questão de direito e de fato suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3.4. Embora a data manuscrita no contrato indique janeiro de 2012, o conjunto probatório demonstra que o termo inicial efetivo da relação contratual foi fevereiro de 2013, conforme histórico de pagamentos
,
com primeiro desembolso em 27/02/2013, constituindo a prova mais contundente da execução do contrato.

3.5. Fixado o início do contrato em fevereiro de 2013, o prazo de 72 meses se encerraria em fevereiro de 2019, restando caracterizado o inadimplemento
de
março de 2018.

3.6. A notificação extrajudicial é válida, comprovada por Aviso de Recebimento da entrega no endereço fornecido pela Apelante no contrato e por ela
mesmo
recebido,
restando inquestionável a
regular constituição em mora.

3.7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige o pagamento da integralidade da dívida pendente para que o devedor possa reaver o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para declarar a nulidade da sentença por vício de fundamentação. Aplicada a teoria da causa madura, recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A sentença que não enfrenta a tese central da defesa, deixando de resolver conflito probatório essencial à solução da lide, padece de vício de fundamentação que acarreta sua nulidade, sendo aplicável a teoria da causa madura quando os autos
se encontram
suficientemente instruídos para julgamento imediato.

2.
O erro material na data manuscrita do contrato não prevalece diante do conjunto probatório formado
, sendo o fluxo de pagamentos a prova mais contundente da execução do pacto.

3.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, ainda que o devedor tenha adimplido parcela significativa das prestações, exigindo a legislação especial o pagamento da integralidade da dívida pendente para que o devedor possa reaver o bem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 99, § 3º do CPC; Art. 1.013, § 3º, IV do CPC; Art. 85, § 11 do CPC; Art. 98, § 3º do CPC; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.819.947/AC; STJ -
AgInt
no REsp 1.711.391/PR; STJ - REsp 1.622.555/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como Apelante
ILZA CIRQUEIRA SANTOS
e como Apelado
ITAU SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
desta Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da sentença por vício de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC),
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do veículo em favor do Apelado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora